Tribunal: TCU
Processo: 040.508/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 182023, modalidade Concorrência e Uasg 929921 (Objeto: execução dos serviços de requalificação viária e urbanística da orla das praias centrais de Natal e áreas adjacentes)

Inteiro teor:
Acórdão 3168/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso III; e 250, inciso II, do Regimento Interno/TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e nos pareceres dos autos (peças 53-55), em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 040.508/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: TCPAV Tecnologia em Construção e Pavimentação Ltda. (12.924.624/0001-84). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Natal-RN. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Tony Robson da Silva (14801/OAB-RN), representando a Tcpav Tecnologia Em Construção e Pavimentação Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência ao Município de Natal-RN, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Concorrência 18/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. exigência indevida constante do item 9.c (b.12) do Projeto Básico do certame, na medida em que não restou justificada a diferença de complexidade técnica entre a execução de serviços envolvendo concreto com Fck = 35Mpa e com Fck = 40 Mpa, em afronta ao art. 30 da Lei 8.666/1993; 1.7.2. comunicar esta deliberação ao Município de Natal-RN e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno/TCU.